Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. DECURSO DO PRAZO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM DEVIDA.
1. O caput do artigo 8o da Lei no 11.1010/2005 preconiza que, “no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”.
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.201/RS, concluiu que o aludido artigo 8o da Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial (LFRE) estabelece prazo peremptório e preclusivo para que o legitimado apresente impugnação à lista de crédito/credores.
4. Há de ser dada prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei Falimentar (Lei no 11.101/2005), o que torna inaplicável a regra supletiva e geral dos prazos estabelecida no art. 219, parágrafo único, do NCPC, afastando-se, assim, a contagem de prazo em dias úteis. Por conseguinte, o prazo para apresentação de impugnação tratado no artigo 8o da Lei Falimentar deve ser computado em dias corridos.
5. Uma vez que a impugnação em referência foi oferecida depois de escoado o prazo legal respectivo, escorreita a decisão do juízo agravado que reconheceu a intempestividade dessa peça e extinguiu os autos de origem, consoante deliberado no citado aresto paradigma.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.